Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706836-24.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA TRANSPORTES EIRELI - ME, RECORRIDA: CATHARINA SIQUEIRA DE REZENDE, S. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: CATHARINA SIQUEIRA DE REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. CRUZAMENTO. SINAL. VERMELHO. INOBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. ÓBITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. DEVIDO. DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. A Administração Pública responde subsidiariamente pelos danos causados por concessionários de serviços públicos. É devido o reconhecimento da legitimidade passiva do Distrito Federal para a demanda na qual se busca o fixação de obrigação para a qual esse ostenta responsabilidade subsidiária, no caso de procedência dos pedidos deduzidos pela parte autora. Isso porque, estabelecida a necessidade de prova da insolvência da concessionária/permissionária de serviço público como requisito para a legitimidade passiva do Estado, impor-se-ia ao credor da obrigação o ajuizamento de nova demanda na hipótese de insolvência do devedor principal, situação que, além de requerer do Poder Judiciário esforço desarrazoado para reapreciação da matéria, com a utilização de recursos públicos limitados, representaria obstáculo irrazoável ao cumprimento de possível sentença condenatória. 3. Revela-se evidenciada a presença de interesse recursal quando formulada pretensão de afastamento da condenação imposta, ainda que subsidiariamente, ao recorrente. 4. Ausentes elementos infirmadores da alegada hipossuficiência econômica, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos na instância de origem é medida que se impõe. 5. Embora haja autonomia entre as esferas cível, criminal e administrativa, as questões acerca da materialidade e autoria definidas no juízo criminal não podem ser discutidas em outras, nos termos do artigo 935 do Código Civil. 6. Comprovado nos autos que o acidente automotivo foi motivado pela inobservância da ordem de parada emanada da sinalização da via incumbe à concessionária de serviço de transporte público proprietária do veículo conduzido de forma imprudente, o dever de indenizar pela prática de ato ilícito. 7. Nos termos do artigo 950 do Codigo Civil, “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente a importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. 8. É possível a cumulação de benefício previdenciário e de pensão por ilícito indenizatório, nos termos do art. 950 do Código Civil, pois guardam naturezas distintas e não são passíveis de compensação. 9. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. A condenação ao pagamento de danos materiais exige, além da prova da sua ocorrência, a demonstração da existência de nexo causal entre a lesão suportada e o ato ilícito praticado. 11. Ausente prova contundente de que o nascimento prematuro do filho da autora foi derivado do abalo decorrente da trágica perda de seu marido, resta inviabilizada a procedência do pedido relativo aos danos materiais correlatos. 12. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 13. Preliminares rejeitadas. 14. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. 15. Recurso da autora conhecido e desprovido. 16. Remessa necessária e recurso voluntário do Distrito Federal conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC, ao presumir a hipossuficiência sem exame objetivo da capacidade de pagamento por parte da autora, maior de idade, diante da inexistência de renda e pensão; c) artigos 935 e 945, ambos do Código Civil, em razão do indeferimento da análise da culpa concorrente. Argumenta que, ainda que a autoria e a materialidade estejam definidas no juízo criminal, a análise da extensão da culpa e da eventual concorrência da vítima permanece viável na esfera cível, especialmente para fins de fixação equitativa da indenização. Assevera que houve ampliação indevida dos efeitos da coisa julgada penal, na medida em a responsabilidade civil é independente da penal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao conferir presunção absoluta à declaração unilateral de hipossuficiência, sem verificar, de forma objetiva, a real capacidade financeira da parte requerente. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita deveria ser mantida, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 935 e 945, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Necessário ressaltar, ainda, a ausência de culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima na hipótese dos autos, uma vez que, isolada e excluída a ação do condutor do veículo de propriedade da concessionária de transporte público, ao não observar o dever de parada imposto pelo sinal de trânsito na cor vermelha, o acidente que vitimou o cônjuge/genitor dos apelantes/autores não teria acontecido. Ao contrário, ainda que a vítima não estivesse sob efeito de substância entorpecente e conduzisse a sua bicicleta no sentido da via de rolamento, essa seria atingida pelo veículo conduzido pelo preposto da concessionária apelante/ré, pois o seu condutor, ao ignorar o sinal obrigatório de parada derivado do sinal vermelho, trafegou sobre o trecho de cruzamento entre a faixa de rolamento que ocupava e a via na qual a vítima conduzia a sua bicicleta. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão no 1256416, proferido na ação criminal no 0001595- ... Dessa forma, a par das conclusões advindas da esfera criminal e devidamente analisada a dinâmica do acidente pelas provas extraídas dos presentes autos, entendo que a sentença recorrida deve permanecer inalterada no que concerne ao reconhecimento da culpa exclusiva do preposto da concessionária de transporte público quanto ao acidente que vitimou o familiar dos autores, situação que fundamenta a manutenção da obrigação fixada em desfavor da empresa MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA TRANSPORTES EIRELI – ME e o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 25, da Lei no 8.987/1995 (ID 66586468). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo extremo não reuniria condições de prosseguir, porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023